Tribunal: TJBA
Processo: 0814017-97.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0814017-97.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: IVANILSON LEAO DE SOUZA

Advogado(s)
:

mk4

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
CABIMENTO
.
INTELIGÊNCIA DO ART.
219, § 5º,
DO
CPC.
CRÉDITO
S
CONSTITUÍDO
S
EM 200
0/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011
.
AÇÃO EXECUTIVA AJUIZADA
EM
DEZEMBRO
DE 201
7
. PRESCRIÇÃO DIRETA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0814017-97.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
IVANILSON LEAO DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .